Tribunal: TJSP
Processo: 2031965-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
r. possibilidade quando não caracterizada a natureza alimentar. Com relação à (im)penhorabilidade de saldo em fundo de previdência privada, o Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento no sentido de que o fundo de previdência privada tem natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo existente. Por outro lado, a Corte Superior afirma que cabe ao magistrado analisar sobre a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do titular e sua família a fim de caracterizar a natureza alimentar, na forma do art. 833, IV, do CPC. No caso, restou demonstrado que o executado não necessita dos valores constritos para a sua subsistência e de sua família.

BLOQUEIO DE VALORES. CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB). Possibilidade de penhora. Proteção legal restrita à caderneta de poupança, contrato de natureza diversa. Não incidência da impenhorabilidade do artigo 833, X, do CPC. Manutenção do bloqueio dos valores aplicados em CDB. Decisão mantida. Recurso conhecido e provido em parte.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2031965-64.2020.8.26.0000; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Sertãozinho - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa

Relator(a):

Vera Angrisani

Comarca:

Sertãozinho

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. A teor do que dispõe o art. 833, IV, do CPC e julgamento de recurso repetitivo pelo E. STJ, a impenhorabilidade de salário tem caráter absoluto. Apenas excepcionalmente, isto é, "I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. A teor do que dispõe o art. 833, IV, do CPC e julgamento de recurso repetitivo pelo E. STJ, a impenhorabilidade de salário tem caráter absoluto. Apenas excepcionalmente, isto é, "I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto" (STJ, AgInt no REsp 1329849 MG). Constatado que o devedor percebe remuneração em torno de R$ 13.000,00 e que o débito é originário de relação negocial, inviável a penhora de parte do salário para quitação da dívida.

penhora de valores depositados em plano de previdência complementar. possibilidade quando não caracterizada a natureza alimentar. Com relação à (im)penhorabilidade de saldo em fundo de previdência privada, o Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento no sentido de que o fundo de previdência privada tem natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo existente. Por outro lado, a Corte Superior afirma que cabe ao magistrado analisar sobre a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do titular e sua família a fim de caracterizar a natureza alimentar, na forma do art. 833, IV, do CPC. No caso, restou demonstrado que o executado não necessita dos valores constritos para a sua subsistência e de sua família.

BLOQUEIO DE VALORES. CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB). Possibilidade de penhora. Proteção legal restrita à caderneta de poupança, contrato de natureza diversa. Não incidência da impenhorabilidade do artigo 833, X, do CPC. Manutenção do bloqueio dos valores aplicados em CDB. Decisão mantida. Recurso conhecido e provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031965-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LEANDRO
BATISTA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031965-64.2020.8.26.0000 -Voto no 35413 va
2
VOTO No 35413
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2031965-64.2020.8.26.0000
COMARCA: SERTÃOZINHO
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: LEANDRO BATISTA PEREIRA
MM. JUÍZA: DRA. DANIELE REGINA DE SOUZA DUARTE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE 30%
DO SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE.
A teor do que dispõe o art. 833, IV, do CPC e
julgamento de recurso repetitivo pelo E. STJ, a
impenhorabilidade de salário tem caráter absoluto.
Apenas excepcionalmente, isto é, “I) para o pagamento
de
prestação
alimentícia,
de
qualquer
origem,
independentemente do valor da verba remuneratória
recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra
dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo
executado forem superiores a 50 salários mínimos
mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso
concreto"
(STJ,
AgInt
no
REsp
1329849
MG).
Constatado que o devedor percebe remuneração em
torno de R$ 13.000,00 e que o débito é originário de
relação negocial, inviável a penhora de parte do salário
para quitação da dívida.
PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM
PLANO
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
POSSIBILIDADE
QUANDO
NÃO
CARACTERIZADA A NATUREZA ALIMENTAR.
Com relação à (im)penhorabilidade de saldo em fundo
de previdência privada, o Superior Tribunal de Justiça
mantém entendimento no sentido de que o fundo de
previdência privada tem natureza essencialmente
previdenciária
e,
portanto,
alimentar,
do
saldo
existente. Por outro lado, a Corte Superior afirma que
cabe ao magistrado analisar sobre a necessidade de
utilização do saldo para a subsistência do titular e sua
família a fim de caracterizar a natureza alimentar, na
forma do art. 833, IV, do CPC. No caso, restou
demonstrado que o executado não necessita dos valores
constritos para a sua subsistência e de sua família.
BLOQUEIO DE VALORES. CERTIFICADO DE
DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB). Possibilidade de
penhora. Proteção legal restrita à caderneta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031965-64.2020.8.26.0000 -Voto no 35413 va
3
poupança, contrato de natureza diversa. Não incidência
da impenhorabilidade do artigo 833, X, do CPC.
Manutenção do bloqueio dos valores aplicados em
CDB. Decisão mantida. Recurso conhecido e provido
em parte.
I - Trata-se de agravo de instrumento tirado
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO da r.
decisão que, em sede de cumprimento de sentença em ação de
improbidade administrativa ajuizada em face de LEANDRO BATISTA
PEREIRA indeferiu tanto a penhora dos valores reservados a título de
previdência privada sob o entendimento de que se incluem no conceito
de pecúlio, descrito como absolutamente impenhorável pelo artigo 833,
inciso IV, do CPC, quanto o de penhora de 30% dos subsídios pagos ao
executado por sua empregadora, por tratar-se de verba impenhorável
nos termos do art. 833, IV, do CPC. Também afastou a aplicação do
disposto no §2o do referido dispositivo legal, haja vista que a hipótese
dos autos não é a de pagamento de prestação alimentícia.
Alega o agravante a penhorabilidade dos valores
da previdência privada complementar, nos termos do artigo 833, IV, do
CPC, bem como do valor investido em CDB e de 30% dos subsídios
recebidos dos hospitais em que trabalha o agravado. Requer o
provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão para que
com fundamento no artigo 833, §2o, do CPC, seja determinada a
penhora dos valores postos em destaque.
O efeito suspensivo foi negado. Resposta às fls.
18/33. A d. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou às fls. 37/43.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031965-64.2020.8.26.0000 -Voto no 35413 va
4
II - Bem examinados os autos, por sentença de
fls. 692/695, confirmada pelo acórdão de fls. 766/771, foi julgada
procedente a ação civil pública condenando o requerido a restituir ao
erário o valor de R$138.463,06, referente ao recebimento ilegal de
horas extras pagas com dinheiro do Município de Sertãozinho nos anos
de 2010 a 2012. O trânsito em julgado ocorreu em 06 de fevereiro de
2019 (fls. 776). Deste modo foi pedido em cumprimento à sentença o
pagamento do valor imposto, com a devida correção monetária e juros
nos termos dos cálculos apresentados.
Pelo sistema BacenJud foram bloqueados os
valores de R$8.059,55 e de R$13.615,44, em 17.09.2019. O executado
peticionou ao Juízo esclarecendo não concordar com o montante
bloqueado no importe de R$13.615,44 (efetivado junto a Conta
Corrente 1749-01.0000704.9
Santander), porque o crédito é
proveniente da prestação de seu trabalho como médico no Hospital
Beneficência Portuguesa. A insurgência foi indeferida porque não
comprovado que o valor bloqueado era decorrente exclusivamente de
verba salarial. O último cálculo constando o valor atualizado, juros de
mora e multa de 10%, descontando o valor já depositado em juízo,
quantificou o montante devido em R$193.939,74, para dezembro de
2019.
Juntada informações da Receita Federal o
Ministério Público constatou a existência de Previdência Complementar,
que descontada a parte impenhorável superior a 50 salários mínimos
resultará em R$102.729,60. Também a aplicação financeira de CDB no
valor de R$4.849,60.
O juízo indeferiu os valores reservados a título
de previdência privada sob o entendimento de que se incluem no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031965-64.2020.8.26.0000 -Voto no 35413 va
5
conceito de pecúlio, descrito como absolutamente impenhorável, a fim
de indeferir o pedido de penhora de 30% dos subsídios pagos ao
executado por sua empregadora, por tratar-se de verba impenhorável
nos termos do art. 833, IV, do CPC.
Pois bem, da análise do processo principal se
constata às fls. 71/72 e na Declaração de Imposto de Renda- Exercício
2019- fls. 132, que o recorrente tem aplicação no valor de
R$154.979,60 (cento e cinquenta e quatro mil, novecentos e setenta e
nove reais e sessenta centavos) na Previdência Privada do Santander -
Prev. PGBL Select; investimento de R$4.849,60 (quatro mil, oitocentos
e quarenta e nove reais e sessenta centavos) em Certificado de
Depósito Bancário e recebe proventos da Prefeitura Municipal de
Ribeirão Preto, por meio da pessoa jurídica Pereira e Oliveira Silva
Sociedade Médica S.S., pela realização de plantões médicos.
Em princípio, valores investidos em previdência
privada não se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade,
podendo, eventualmente, ser considerados como aplicação financeira,
de maneira que cada situação deve ser analisada separadamente.
O entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de que a previdência privada deve ser analisada,
caso a caso, devendo o juiz averiguar se o plano de previdência
complementar é utilizado como forma de investimento ou verba
alimentar previdenciária. A propósito:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR.
AFERIÇÃO
PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECEDENTE. AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031965-64.2020.8.26.0000 -Voto no 35413 va
6
NÃO PROVIDO. 1. A impenhorabilidade dos valores
depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz
casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos
revelarem a necessidade de utilização do saldo para a
subsistência
do
participante
e
de
sua
família,
caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma
do art. 649, IV, do CPC. (EREsp 1.121.719/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe
04/04/2014). 2. Na espécie, o acolhimento da pretensão
recursal exigiria a alteração das premissas fático-
probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o
revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo
o óbice da Súmula 7 do STJ, impedindo o conhecimento
do recurso por ambas as alíneas. 3. Agravo interno não
provido." (AgInt nos EDcl no AREsp 975.287/PE, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 28/03/2017, DJe 04/04/2017).
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. PENHORA ON LINE. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO.
PENHORA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.o
211/STJ.
PENHORABILIDADE.
POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO.
PRECEDENTE ESPECÍFICO.
1. Inexistência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o
acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia
com clareza as questões essenciais ao julgamento da
lide.
2. O conteúdo normativo do dispositivo supostamente
violado não foi objeto de debate no acórdão recorrido,
carecendo, portanto, do necessário prequestionamento
viabilizador do recurso especial. Incidência da Súmula
n.o 211/STJ.
3.
"Por isso, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz
casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos
revelarem a necessidade de utilização do saldo para a
subsistência
do
participante
e
de
sua
família,
caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma
do art. 649, IV, do CPC." (EREsp 1121719/SP, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031965-64.2020.8.26.0000 -Voto no 35413 va
7
Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 12/02/2014, DJe 04/04/2014).
4.
Não
apresentação
pela
parte
agravante
de
argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos
que alicerçaram a decisão agravada.
5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO." (AgRg no
REsp 1382845/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
24/03/2015, DJe 30/03/2015).
No caso, o executado é bem jovem e não está
em vias de se aposentar, de modo que os valores constritos em nada
interfeririam para a sua subsistência e de sua família, portanto passiveis
de penhora. Destarte, como bem observado pela Procuradoria Geral de
Justiça que: "Além de todos os valores aplicados e o recebimento de proventos
como médico, consta de sua Declaração de Imposto de Renda- Exercício 2019 (fls.
132) ser proprietário de um imóvel residencial localizado no Condomínio
Alphaville e avaliado em R$ 1.450.000,00 (um milhão,quatrocentos e cinquenta mil
reais), circunstância que também demonstra que eventual deferimento das
penhoras não prejudicaria a sua subsistência. Pelo exposto, o deferimento das
penhoras representa a conciliação entre os interesses do credor, que atua em
defesa do patrimônio público do Município de Sertãozinho, e a preservação da
subsistência do agravado, não sendo razoável que, mesmo com todo o patrimônio
apurado e o gozo de alto padrão de vida, não restitua o que recebeu
indevidamente do erário público, como fora condenado.".
Quanto à aplicação em CDBs, a proteção
constante do art. 833, X, do CPC não incide, tratando-se de reserva de
capital despida do caráter de poupança popular que o legislador quis
preservar; e, não se poderia permitir extensão além do que a lei previu
para ampliar exceção ao direito do credor, em situações que tanto
confrontam a finalidade do processo executivo quanto o interesse
coletivo na satisfação de crédito destinado ao Erário. De rigor a penhora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031965-64.2020.8.26.0000 -Voto no 35413 va
8
da integralidade do valor investido em aplicação de renda fixa-CDB no
Banco Santander.
Com efeito, quanto a penhora de 30% dos
subsídios pagos ao Executado pelo Hospital até a satisfação do débito, o
CPC dispõe expressamente que "são impenhoráveis os vencimentos, os
subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria,
as pensões (...)" (inciso IV do art. 833).
E, sobre esta temática, o E. STJ deliberou, em
sede de recurso especial representativo de controvérsia:
"PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IMPENHORABILIDADE
ABSOLUTA
DOS
VENCIMENTOS
E
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA.
1.
Trata-se,
na
origem,
de
Execução Fiscal proposta pelo Detran-DF (fl. 10, e-STJ) e
o executado, ora recorrente, é servidor público federal
aposentado do cargo de telefonista do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (fl. 16, e-STJ). 2.
O Tribunal de origem consignou que "não existe
qualquer óbice a impedir a penhora de 30% da verba
mantida em conta corrente, ainda que proveniente do
salário do devedor" (fl. 50, e-STJ). 3. Todavia, observa-se
que os valores depositados na conta-corrente do ora
insurgente
são
provenientes
de
crédito
de
aposentadoria, ou seja, esta renda constitui sua verba
alimentar e provê seu sustento. 4. A Primeira Seção, ao
julgar o REsp 1.184.765/PA, sob a relatoria do Ministro
Luiz Fux e de acordo com o regime dos recursos
repetitivos, cujo acórdão veio a ser publicado no DJe de
3.12.2010, deixou consignado que o bloqueio de ativos
financeiros em nome do executado, por meio do
Sistema BacenJud, não deve descuidar do disposto no
art. 649, IV, do CPC, com a redação dada pela Lei
11.382/2006, segundo o qual são absolutamente
impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos,
salários, remunerações, proventos de aposentadoria,
pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031965-64.2020.8.26.0000 -Voto no 35413 va
9
por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal". 5.
Recurso Especial provido para cassar a decisão que
determinou o bloqueio de 30% (trinta por cento) do
salário do recorrente, considerando-se as circunstâncias
do caso concreto." (STJ. REsp n. 1495235/DF, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014).
Trata-se de impenhorabilidade absoluta cuja
regra só pode ser relativizada excepcionalmente, isto é, quando o
crédito possuir caráter alimentar ou para pagamentos de outros créditos
quando os valores recebidos pelo executado superem 50 salários
mínimos mensais. É este o recente entendimento do e. STJ:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
PENHORA
SOBRE
VERBA
REMUNERATÓRIA.
IMPENHORABILIDADE, REGRA. EXCEÇÕES NÃO
CARACTERIZADAS NA ESPÉCIE. 1. O STJ vem
entendendo que a regra geral da impenhorabilidade
dos vencimentos "poderá ser excepcionada, nos termos
do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se
voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de
qualquer origem, independentemente do valor da
verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento
de qualquer outra dívida não alimentar, quando os
valores recebidos pelo executado forem superiores a 50
salários
mínimos
mensais,
ressalvadas
eventuais
particularidades do caso concreto. Em qualquer
circunstância, deverá ser preservado percentual capaz
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua
família" (Resp 1.407.062/MG. Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/02/2019). 2.
Agravo interno não provido." (STJ - AgInt no REsp
1329849/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe
04/02/2020).
No caso, o agravado tem renda mensal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031965-64.2020.8.26.0000 -Voto no 35413 va
10
R$13.000,00, conforme declarações de IR apresentadas, não se
amoldando, portanto, às referidas exceções. Com essas considerações,
a constrição de 30% do salário do agravado inviabilizaria a sua
subsistência e de sua família, além de ofender o disposto no art. 833,
IV, do CPC e sedimentado entendimento do E. STJ.
Isto
posto,
conhece-se
e
dá-se
parcial
provimento ao recurso para que: 1) seja determinada a penhora do
valor da previdência privada Santander Prev PGBL Select; e, 2) a
penhora da integralidade do valor investido em aplicação de renda fixa -
CDB no Banco Santander.
VERA ANGRISANI
Relatora